Tribunal: TJDFT
Processo: 0724767-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724767-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVINO NOGUEIRA VARGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Davino Nogueira Vargas em face da r. decisão (ID 60432000, págs. 48/53) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco CARFILZOMIBE, registrado na ANVISA, conforme prescrição médica. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 60499869). O d. Juízo a quo, por meio do Ofício de ID 61271662, encaminhou nota técnica do NATJUS, que considerou a demanda justificada (ID 61271663). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi proferida decisão no processo originário (ID 203576695, na origem), deferindo parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o Agravado forneça à parte Autora o medicamentoCARFILZOMIBE 60mg (até 12 ciclos), devendo ser fornecida a primeira dose do medicamento no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já computada a dobra legal. Também consta da referida decisão (ID 203576695, na origem), o envio dos autos à Justiça Federal, pelo reconhecimento da incompetência deste eg. TJDFT, sem impugnação recursal da parte Autora. O Agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pela perda de objeto do recurso, diante da concessão posterior da tutela de urgência na origem (ID 61812251). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15 (ID 62508252). A tutela provisória de urgência é medida que tem por objeto a proteção de um direito, em casos em que os elementos apresentados evidenciam a probabilidade de sua existência e o risco de dano, preservando, sempre, a utilidade do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15. Na hipótese dos autos, a tutela de urgência foi reavaliada e concedida parcialmente pelo d. Juízo a quo, após o parecer do NATJUS/TJDFT, “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamentoCARFILZOMIBE 60mg (até 12 ciclos). (...)” Desse modo, há perda de objeto do recurso, no que tange ao pedido de tutela de urgência na origem para fornecimento do fármaco CARFILZOMIBE. Acrescente-se que, a despeito dos julgados do STJ (IAC 14), STF (Tema 1234) e também desta Relatoria, no sentido de que remanesceria, em tese, a competência da Justiça Comum, os autos foram remetidos à Justiça Federal, tendo sido distribuídos à 3a Vara Federal Cível da SJDF, sob o no 1050248-30.2024.4.01.3400, e aguarda pronunciamento daquele Juízo. Portanto, o deferimento parcial da tutela de urgência e a remessa dos autos à Justiça Federal evidenciam a perda do interesse recursal do Agravante e o esgotamento da jurisdição deste eg. TJDFT. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Retire-se de pauta. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator